Tribunal: TJBA
Processo: 8023150-87.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023150-87.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ESTER QUEIROS VALE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO EX OFFICIO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. REVISÃO DE MULTA VENCIDA. LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTER QUEIRÓS VALE DOS SANTOS contra decisão monocrática que acolheu parcialmente a Impugnação à Execução apresentada pelo ESTADO DA BAHIA, reconhecendo o descumprimento da medida liminar por 5 dias e, de ofício, reduzindo o valor da multa diária de R$ 2.000,00 para R$ 500,00, fixando o total em R$ 2.500,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da decisão por vício de extra petita, em razão da redução da multa sem pedido expresso do ente público; (ii) a possibilidade de revisão judicial do valor das astreintes, inclusive retroativamente; e (iii) a contagem do período de descumprimento da ordem liminar.

III. Razões de decidir

3. A contagem dos dias de descumprimento observou corretamente o termo inicial da intimação da autoridade coatora, fixado em 15/06/2022, com incidência da multa de 17 a 21/06/2022, totalizando 5 dias.

4. A redução ex officio da multa diária não configura julgamento extra petita, pois encontra respaldo no art. 537, § 1º, do CPC, que autoriza o juiz a revisar o valor das astreintes a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.

5. A revisão da multa vencida não afronta os princípios da segurança jurídica nem a coisa julgada, dado seu caráter instrumental e a inexistência de definitividade na fixação judicial da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a revisão, de ofício, do valor das astreintes fixadas em decisão liminar, ainda que já vencidas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 2. A redução judicial do valor da multa coercitiva, quando proporcional e fundamentada, não configura julgamento extra petita, mesmo que não haja pedido expresso da parte."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 492 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.858.883/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2020; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 8023150-87.2022.8.05.0000
, figurando como agravante/impetrante

ESTER QUEIRÓS VALE DOS SANTOS
e como agravado/impetrado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)